Tribunal: TJPA
Processo: 0801384-27.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12347 - Perturbação do trabalho ou do sossego alheios
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801384-27.2021.8.14.0013

APELANTE: CARLOS DE OLIVEIRA LISBOA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 mês de prisão simples, substituída por prestação pecuniária de 12 cestas básicas, pela prática da contravenção prevista no art. 42, III, do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência da data do fato na denúncia implica nulidade por inépcia; (ii) estabelecer se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação pela contravenção penal de perturbação do sossego; (iii) determinar se a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, especialmente quanto à exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de indicação exata da data dos fatos na denúncia constitui mera irregularidade, não ensejando nulidade quando a narrativa permite o exercício da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 41 e art. 563 do CPP e da jurisprudência do STJ.

4. A materialidade e autoria da contravenção penal restam comprovadas por depoimentos, especialmente da vítima, e por registros audiovisuais que evidenciam som acima dos limites legais em horários avançados da madrugada, dispensando-se a prova pericial ou o uso de decibelímetro.

5. A dosimetria realizada pelo juízo de origem utilizou fundamentos genéricos e inerentes ao tipo penal para majorar a pena-base, em afronta à Súmula 17/TJPA e à jurisprudência do STJ.

6. A readequação da pena-base ao mínimo legal de 15 dias de prisão simples impõe a redução proporcional da pena restritiva de direitos para o valor de 1 salário-mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de indicação exata da data do fato na denúncia não acarreta nulidade se não houver prejuízo à defesa. 2. A prova testemunhal e audiovisual é suficiente para a condenação pela contravenção penal de perturbação do sossego, sendo dispensável a perícia técnica ou uso de decibelímetro. 3. A pena-base somente pode ser majorada com fundamentação concreta, idônea e individualizada, não se admitindo fundamentos genéricos ou inerentes ao tipo penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 41, 386, IV e VII, 563; CP, art. 23, art. 45, § 1º, e art. 59; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 42, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.147.964/SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 21.11.2023; STJ, HC nº 698.362/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.141.835/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.04.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 721.441/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.10.2016; TJGO, ApCrim nº 5545473-30.2022.8.09.0013, Rel. Juiz Roberto Neiva Borges, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, j. 22.04.2024; TJPR, ApCrim nº 0014741-92.2022.8.16.0021, Rel. Juíza Luciana Fraiz Abrahao, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, j. 16.0
6.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 22 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Carlos de Oliveira Lisboa apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA, que o condenou à pena de 1 mês de prisão simples, em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito de prestação pecuniária de 12 cestas básicas de R$ 500,00 a entidade de assistência social, pela prática da contravenção penal prevista no art. 42, III, do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (ID 17172985).

O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade do processo, sob o argumento de inépcia da denúncia, supostamente oferecida sem indicação da data do fato. Subsidiariamente, requer a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Em caráter alternativo, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, alegando fundamentação inidônea para a exasperação da basilar. Além disso, postula pela redução da pena substitutiva de prestação pecuniária (ID 17172999).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 17173005), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 19893148).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de questão
preliminar, p
or meio da qual o apelante suscita a
inépcia da denúncia, porquanto supostamente oferecida sem indicação da data do fato.

Não obstante, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que a teor do art. 41 do CPP, “a omissão da indicação da data dos fatos constitui mera irregularidade, que não enseja a declaração de inépcia quando a narrativa permite o exercício da ampla defesa e do contraditório.” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2147964/SP
, Rel. Min. João Batista Moreira - Des. Convocado do TRF1, Quinta Turma, j. 21/11/2023).

Além disso, o art. 563 do CPP estabelece que nenhuma nulidade será reconhecida se não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, sufragando o princípio
pás de nullité sans grief
, sendo certo que a ausência de indicação da data exata dos fatos não impediu o réu de exercer com plenitude o seu direito de defesa.

À vista disso,
rejeito a preliminar.

No mérito
, o apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas, aos ditames do art. 386, VII, do CPP.

Sem embargo, inexiste espaço para
acolher o pleito absolutório,
pois os elementos probatórios amealhados no curso do processo são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

No ponto, clarifico que a
materialidade
e
autoria
delitiva

restaram comprovadas pelos depoimentos da vítima e pelos vídeos associados aos autos, tal como consignado na sentença, transcrita no essencial:

“A vítima MÁRCIO FLÁVIO DA SILVA SAMPAIO declarou que após procurar o Ministério Público e realizar a denúncia, o BAR DO JULINHO diminuiu o barulho, o qual hoje se encontra fechado. Quanto ao BAR DO CARLÃO, após o fechamento do Bar do Julinho, este também diminuiu o barulho, parecendo estar receoso. A vítima afirma que apenas quer ter paz, que na época que foi até o Ministério Público denunciar, os referidos estabelecimentos funcionavam de domingo a domingo, mas atualmente não pode comprovar nada, pois devido todo esse histórico, hoje faz uso de remédios fortes para dormir e “apaga”. Márcio relata que o Bar do Carlão é conhecido por todos da cidade por ser o último estabelecimento a fechar. Questionado pelo magistrado, afirmou que o barulho era oriundo tanto do som, quanto da clientela. Que Carlão ocupa toda a calçada com mesas.

A testemunha NIVALDO VINICIUS GOMES DE LIMA relatou que trabalha na vigilância sanitária e é amigo de JÚLIO BATISTA, aduzindo que é lotado na secretaria de saúde, a qual não possui um decibelímetro, sendo que em momento nenhum averiguou se o referido estabelecimento estava dentro dos parâmetros. Que não frequenta o local, mas que vê bastante gente frequentando o bar.

O acusado JÚLIO BATISTA, em seu interrogatório, aduziu que inaugurou seu bar na sexta e já recebeu uma notificação do Ministério Público na terça-feira. Que a vítima nunca o chamou para conversar. Júlio ainda esclarece que cumpriu todas as recomendações do Parquet e que era Carlos quem colocava as mesas na calçada, inclusive, certa vez recebeu uma intimação da delegacia por culpa de CARLOS, o qual abriu o seu bar em um domingo e usou a sua calçada para colocar mesas. O réu afirma que encerrou sua atividade empresarial no referido local, bem como deixa claro que não possuía nenhum acordo com Carlos. Questionado pelo defensor, menciona que uma única vez colocou música ao vivo, mas foi denunciado e desistiu.

Dessarte, quanto ao réu CARLOS DE OLIVEIRA LISBOA, analisando o arcabouço probatório colacionado, tenho que o depoimento prestado pelo ofendido perfaz elementos preponderante para ensejar a condenação, dado que delineia a conduta típica perpetrada e atesta a autoria e materialidade indireta em desfavor do acusado, repousando a materialidade direta nas gravações audiovisuais que demonstram claramente a perturbação ao sossego perpetrada pelo acusado.

Quanto ao acusado JÚLIO ALENCAR BATISTA, resta comprovado que este não concorreu para a infração penal, nos termos do art. 386, IV, do CPP, pelo que se impõe a absolvição, vide motivação
per relationem
alinhavada com o memorial do órgão acusatório.

Arrematando, vê-se que as provas produzidas nos autos permitem a visualização clara de uma conduta, de nexo causal entre a prática dessa conduta e o resultado dela advindo, bem como resta evidente a tipicidade de tal ato, haja vista seu amoldamento ao tipo penal descrito no art. 42, III, da LCP, portanto, indubitável a caraterização do fato típico. Ademais, tal fato típico fora perpetrado fora das hipóteses previstas no art. 23, CP, ou seja, não fora a conduta praticada em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, razão pela qual resta demonstrado que o fato praticado ostenta a qualidade de ilícito. Por fim, não há circunstância apta a afastar a culpabilidade do agente, de modo que este é penalmente imputável e seu comportamento não resta abrangido pela inexigibilidade de conduta diversa, portanto, o agente é perfeitamente culpável. Isto posto, resta caracterizada a ocorrência de CONTRAVENÇÃO no caso em tela.” (ID 17172985)

Ademais, os registros audiovisuais coligidos pela própria vítima, no exato momento em que se consumava a conduta imputada, evidenciam que, no estabelecimento do apelante, o volume da aparelhagem sonora ultrapassava os limites fixados pela legislação de regência, causando perturbação ao sossego alheio, fato constatado às 23h06 (ID 17172923) e novamente às 04h05 (ID 17172925).

Ante o quadro, o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, impondo-se a manutenção da decisão recorrida (v.g. TJPR,
ApCrim n. 0014741-92.2022.8.16.0021
, Rel. Juíza Luciana Fraiz Abrahao, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, j. 16/06/2023).

Outrossim, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “não é necessária a realização de perícia ou a utilização de um decibelímetro para aferir se há perturbação de sossego, pois o tipo contravencional exige somente a perturbação do trabalho ou do sossego alheios, o que pode ser comprovado por qualquer meio de prova admitido no direito.” (TJGO,
ApCrim n. 5545473-30.2022.8.09.0013
, Rel. Juiz Roberto Neiva Borges, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, j. 22/04/2024).

De outro lado, o cálculo dosimétrico comporta reparos.

A esse respeito, confira-se a fundamentação desenvolvida pelo magistrado sentenciante para dosar a pena objurgada:

“Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados:

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “sub oculis”, inicialmente a:

CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a perturbar o sossego alheio.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES
: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado;

CONDUTA SOCIAL
: As informações contidas nos autos indicam que o sentenciado é inclinado a praticar delitos na região onde se deram os fatos ora julgados, pelo que sopeso desfavoravelmente a presente circunstância;

PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: Inexistem consequências para além daquelas comuns ao fato típico sob análise;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: Em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do art. 42, inciso III, da LCP, fixo a pena-base para o acusado em 01 (um) mês de prisão simples.” (ID 17172985, grifos nosso)

Na espécie, constata-se que foram utilizadas considerações genéricas e próprias do tipo penal, sendo os fundamentos empregados inidôneos para exasperação da pena-base, afastando-se o magistrado sentenciante da diretriz sumular desta Corte de Justiça no sentido de que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA).

Em relação à
culpabilidade
a fundamentação é inidônea, devendo ser neutralizada, porquanto o juízo
a quo
confundiu a culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, que deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, com a culpabilidade como terceiro substrato do crime (STJ,
HC n. 698362/RO
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08/02/2022)

Revela-se insuficiente, ainda, para motivar a exasperação da pena-base, a título de
personalidade
e
conduta social
, relatos de delitos cometidos pelo apelante na região, haja vista que consoante inteligência da Súmula 444/STJ, inquéritos policiais ou ações penais em curso não podem ser considerados como maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade voltada para o crime, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade.” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1141835/ES
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24/04/2018).

Também não é pertinente a negativação dos vetores
motivos
e
circunstâncias
do crime, pois a mera afirmação de que “não favorecem o réu também não configura a fundamentação em elementos concretos.” (STJ,
AgRg no AREsp n. 721441/PA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/10/2016).

Diante de tais premissas, fixo a pena-base no mínimo legal, correspondente a 15 dias de prisão simples, em regime aberto, tornando-se essa a reprimenda definitiva ante a inexistência de causas modificadoras nas fases subsequentes da dosimetria. Em consequência, ajusto a pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, para o valor de 1 (um) salário-mínimo, em conformidade com o disposto no art. 45, § 1º, do Código Penal.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025